Tribunal: TJMT
Processo: 1037131-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037131-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.790.667/0002-89 (EMBARGANTE), LUCAS PASSOS COSTA SILVA - CPF: 116.707.727-05 (ADVOGADO), JOAO AMADO SPOHR NETO - CPF: 011.660.350-00 (EMBARGANTE), ADRIANO ATHAYDE COUTINHO - CPF: 081.906.187-50 (ADVOGADO), COMERCIAL SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.210.635/0001-86 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE PASCOAL BITTENCOURT E SILVA - CPF: 109.468.497-06 (ADVOGADO), COMERCIAL SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.210.635/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMADO SPOHR NETO - CPF: 011.660.350-00 (EMBARGADO), ADRIANO ATHAYDE COUTINHO - CPF: 081.906.187-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão monocrática que rejeitou apelação e confirmou a extinção da Ação de Execução Fiscal no 1037131-51.2021.8.11.0041.

2.

Alegam os embargantes erro material no acórdão, pois o agravo interno foi fundamentado em teses relativas à Taxa de Incêndio, enquanto a execução fiscal envolvia ICMS Estimativa Simplificada.

3.

Sustentam ainda omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de erro material na análise do agravo interno; e (ii) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

5. Reconhecido erro material no acórdão, uma vez que as razões do agravo interno foram dissociadas do objeto da execução fiscal, tornando o recurso inadmissível nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Verificada a omissão na majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, sendo devido o acréscimo de 1% em cada faixa de escalonamento fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e majorar os honorários advocatícios em 1% para cada faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível agravo interno cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Omissão na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e JOÃO AMADO SPOHR NETO
contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, que havia negado provimento a Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da Núcleo De Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1037131-51.2021.8.11.0041 e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pele metade, nos termos art. 90, §4o do CPC, este correspondente a dois terços do valor da execução (dividida por 3 [corresponsáveis + empresa] e multiplicado por 2 [Embargantes]).

Nas razões recursais,
GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
suscita erro material, uma vez que o acórdão questionado tem a fundamentação baseada na Taxa de Incêndio, enquanto a inicial dispõe sobre a “
Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada”.

Alega ainda omissão quanto à majoração dos honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o acórdão questionado.

Por sua vez,
JOÃO AMADO SPOHR NETO
argumenta que “a

decisão atacada versou sobre o tema da inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, porém os presentes autos versam sobre cobrança de ICMS, com cancelamento e CDA e fixação de honorários”.

Questiona ainda a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o acórdão questionado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 257615166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sustentam os embargantes erro material no acórdão, uma vez que o Agravo Interno sequer deveria ter sido conhecido por tratar de assunto diverso da exordial.

De fato, razão lhes assiste.

Extrai-se dos autos que a
Ação de Execução Fiscal no 1037131-51.2021.8.11.0041 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do embargante e outros, foi extinta com resolução de mérito, ante ao cancelamento administrativo da CDA que cobrava débito referente a ICMS Estimativa e fora fixado honorários.

O Estado recorreu, por meio de Apelação, que foi rejeitada por decisão monocrática de minha autoria.

Em seguida manejou Agravo Interno (ID 234267686) com teses defensivas relativas à Taxa de Incêndio.

É cediço que deve constar nas razões, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito o interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado.

Observa-se, portanto, que a parte recorrente desenvolveu as razões dissociadas da decisão impugnada, impedindo, assim, o conhecimento do presente agravo, em conformidade com o disposto no art. 932, inciso III do CPC.

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Quanto à omissão no que tange a majoração dos honorários recursais, razão também lhe assiste.

Sobre o assunto, vejamos o disposto no artigo 85, §11, previsto no Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”

Pertinente ao tema se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso dos autos, verifica-se que não houve majoração da verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Com efeito, se mostra cabível na espécie, o qual deve ser majorado em 1% em cada faixa de escalonamento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para: 1) corrigir o erro material no sentido de não conhecer o
Agravo Interno
,
uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 2) sanar a omissão quanto aos honorários, majorando em 1% a verba para cada faixa de escalonamento

ficando assim disposto:
11% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; 9% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 6% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, mantendo inalterados os demais termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025